Tribunal: STF
Processo: AR 2802
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ASSENTOU O MANIFESTO DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ADENTRANDO NA QUESTÃO MERITÓRIA DE FUNDO DO RECURSO. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. PRECEDENTES. ART. 21, §1º, RISTF. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por Genaro Ribeiro de Paiva contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos dos embargos de declaração no agravo interno no ARE nº 1.175.225/SP, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica e erro de fato.



    A decisão rescindenda negou provimento aos embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário, consoante acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. IV – Embargos de declaração rejeitados.” (doc. 38, p. 14)



    Com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, a parte autora alega a ocorrência de erro de fato e de violação de norma jurídica em acórdão do STF que manteve pronunciamento administrativo ilegal da Procuradoria da Fazenda Nacional. Defende que, na origem, um Procurador da Fazenda Nacional teria extrapolado sua competência funcional, ao julgar o mérito de processo administrativo e deixar de receber recurso interposto, com interpretação equivocada da Medida Provisória 470/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 9/2009, em vez de remeter os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 9.784/1999 e do Decreto 70.235/1972. 



    A União ofereceu contestação alegando, preliminarmente, o não conhecimento da presente rescisória ante a inexistência de pronunciamento de mérito no âmbito do Supremo, uma vez que o recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a reapreciação da matéria demandaria o reexame fático e a interpretação de normas legais. Nesses termos sustenta a incompetência desta Corte para apreciação do pleito. No mérito, aduz não estar configurado erro de fato ou violação à norma legal (doc. 29).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido rescisório, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO-PRÊMIO. IPI. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É impossível superar a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil que versam sobre o cabimento da ação rescisória. — Parecer pela improcedência do pedido rescisório.” (doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, ressalto a tempestividade da ação. A decisão que se quer rescindir transitou em julgado em 8/10/2019 e a presente ação foi ajuizada em 7/10/2021, dentro, portanto, do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil.



    Tenho, porém, que a presente ação não merece seguimento. O art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. Promoveu-se, porém, a citação da União, a fim de se perfectibilizar o contraditório e a relação processual, de modo que resta autorizado, com ainda mais razão, o julgamento antecipado da lide, eis que não há instrução probatória a ser realizada.



    Com efeito, para o conhecimento de ação rescisória, é imprescindível, a princípio, que a decisão que se pretende desconstituir tenha analisado o mérito da demanda, sendo incabível a ação rescisória que se insurge contra julgado que se limita a apreciar questão processual relativa à admissibilidade do recurso. Assim dispõe, a propósito, o art. 966, caput, do CPC/2015, o qual prevê que a ação rescisória apenas é cabível em alguns casos em que haja decisão de mérito transitada em julgado, verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:”



    Destaca-se não se desconhecer que o CPC/2015 previu a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para decisões que não sejam de mérito nas duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º. Entretanto, nenhuma delas se verifica na presente hipótese, em que se impugna acórdão que assentou o não cabimento do recurso extraordinário por ofensa indireta ou reflexa à Constituição, que demandaria a análise de legislação infraconstitucional providência vedada, naquela via recursal.



    In casu, a decisão apontada como rescindenda negou provimento a embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve o desprovimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional do debate. Ao apontar a ocorrência dos pressupostos legais da rescisória, contudo, a parte autora se refere ao pronunciamento administrativo da Procuradoria da Fazenda Nacional que ensejou a impetração de Mandado de Segurança na origem, e fundamenta seu pedido rescisório na alegação de que houve interpretação equivocada da Medida Provisória 470/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 9/2009, notadamente à luz do disposto na Lei 13.043/2014. 



    Verifico, todavia, que na decisão rescindenda, o desprovimento dos embargos de declaração não adentrou à análise meritória das normas infraconstitucionais tidas como violadas. Não se verifica, pois, no acórdão dos embargos, violação à ordem jurídica, erro de fato, nem tampouco qualquer outra violação apta a ensejar a procedência do pleito desconstitutivo manifestado pelo requerente. 



    De fato, a decisão que se quer rescindir não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar conhecimento ao recurso extraordinário. Incabível é a sua desconstituição pela via da ação rescisória. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se infere dos seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.362-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/6/2013)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 8/9/2011)



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2520-AgR, de minha relatoria, Pleno, Dje de 30/6/2017)



    Ademais, não se pode olvidar o imperativo contido na Súmula 249 do STF, segundo a qual “é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Aplicando-se a ratio essendi da referida Súmula ao caso dos autos, verifica-se o manifesto descabimento de ação rescisória em face de decisão que, ao negar conhecimento a recurso extraordinário por vícios formais, também deixa de apreciar a questão constitucional controvertida, não se manifestando acerca do mérito da questão.



    Ex positis, nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente